Tribunal: TJSP
Processo: 2177266-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pelo agravante sem efeito suspensivo – Como regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919) - Nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, os embargos do executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando verificados os requisitos para a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que recebeu os embargos à execução oferecidos pelo agravante sem efeito suspensivo – Como regra, os embargos do executado não têm efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919) - Nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC/2015, os embargos do executado somente terão efeito suspensivo, se o juiz, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Execução está lastreada em título executivo extrajudicial, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, constituído por uma cédula de crédito bancário (arts. 28 e 29, da LF 10.931/04 e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015) - Não se verifica a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em intensidade suficiente, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, porque os embargos estão lastreados nas alegações de ausência de certeza e liquidez do título, ante a cobrança de encargos abusivos, situação que não acarreta a inexigibilidade do título em questão, nem nulidade da execução, mas sim excesso de execução e de cobrança de encargos indevidos, que não foram acompanhadas por jurisprudência consolidada dos Egs. STJ e STJ - Não se entrevê no recurso interposto, dano grave e de difícil e incerta reparação em caso de prosseguimento da execução, sendo certo que a continuidade desta, por si só, não caracteriza nenhum dano - Nada nos autos revela que a execução está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, ante a realização apenas e tão somente de diligência parcialmente frutífera na busca de bens passíveis de penhora de titularidade da parte agravante executada perante o Sistema Sisbajud – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.